Tribunal: TJPA
Processo: 0801778-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801778-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JSL S/A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSTERIOR ESCLARECIMENTO PELO STF NO RE 1.490.708/SP (TEMA 1.367). OMISSÃO CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO A PRECEDENTE VINCULANTE. EFEITOS INFRINGENTES. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno interposto em agravo de instrumento, mantendo decisão que havia afastado a tutela pretendida em mandado de segurança preventivo.

2.

A embargante sustenta omissão quanto à correta interpretação da modulação de efeitos da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente após o julgamento dos embargos no RE 1.490.708/SP (Tema 1.367), requerendo a adequação do julgado com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar o alcance da modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49, à luz dos esclarecimentos posteriores firmados no Tema 1.367, e se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, admitindo-se efeitos modificativos em hipóteses excepcionais.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, modulando os efeitos da decisão para 2024.

5. Posteriormente, no julgamento do RE 1.490.708/SP (Tema 1.367), a Suprema Corte esclareceu que a modulação não autoriza a cobrança do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexistente o pagamento do tributo.

6. Verifica-se que o acórdão embargado adotou premissa interpretativa incompatível com a orientação vinculante posteriormente firmada pelo STF, caracterizando omissão relevante.

7. Impõe-se, portanto, a adequação do julgado ao precedente obrigatório (art. 927 do CPC), com o restabelecimento da decisão liminar proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e restabelecer a liminar deferida na origem.

Tese de julgamento:

1.

A modulação de efeitos fixada na ADC 49 não autoriza a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando inexistente o pagamento do tributo, conforme esclarecido no Tema 1.367 do STF.

2.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária a adequação do julgado a precedente vinculante da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 927; CF/1988, arts. 102 e 150.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49; STF, Tema 1.367 (RE 1.490.708/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto por
JSL S/A
em face do Acórdão de (ID nº 29637758), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento, nos autos do
Mandado de Segurança.

A embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, a existência de ponto relevante não analisado no acórdão que desproveu o agravo interno, especialmente no que se refere à interpretação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49.

Alega que o agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará foi provido, tendo sido posteriormente rejeitados embargos de declaração e desprovido o agravo interno da ora embargante, sob o fundamento de que a modulação realizada pelo STF teria validado temporariamente a cobrança do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023.

Contudo, afirma existir fato superveniente relevante, consistente no recente julgamento, pelo Plenário do STF, dos embargos de declaração no RE nº 1.490.708/SP (Tema 1.367 da repercussão geral), no qual teriam sido esclarecidos pontos essenciais acerca da referida modulação.

Segundo a embargante, conforme voto vencedor do Ministro Dias Toffoli, a modulação de efeitos da ADC nº 49 não teve por finalidade autorizar a cobrança retroativa do ICMS relativamente a fatos geradores anteriores a 2024 quando o tributo não foi pago.

Destaca que foi fixada a tese de que a modulação não autoriza a cobrança do imposto quanto aos fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido pagamento.

Sustenta, assim, que o entendimento adotado no acórdão embargado — que teria acolhido a interpretação das Fazendas Estaduais — mostra-se incompatível com a orientação firmada pelo STF, sendo necessária a adequação do julgado.

Defende, ainda, a possibilidade excepcional de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando houver necessidade de conformar a decisão a precedente qualificado, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que haja pronunciamento expresso acerca da adequação do acórdão ao entendimento firmado pelo STF no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.490.708/SP (Tema 1.367), com eventual modificação do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 30929278).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2.
Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material,
consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso concreto,

cinge-se a controvérsia à alegada omissão no acórdão que desproveu o agravo interno, quanto à correta interpretação da modulação de efeitos da ADC nº 49 pelo Supremo Tribunal Federal. Nos embargos de declaração, a JSL S/A sustenta que o recente julgamento dos embargos no RE nº 1.490.708/SP (Tema 1.367) esclareceu não ser autorizada a cobrança de ICMS sobre fatos geradores anteriores a 2024 quando não houve pagamento, razão pela qual requer a adequação do julgado, inclusive com efeitos modificativos.

Ao reapreciar os autos, com maior acuidade, verifico que assiste razão à embargante, porquanto a decisão embargada adotou premissa interpretativa que não se coaduna com a orientação posteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do alcance da modulação de efeitos. Passo a expor as razões que conduzem a essa conclusão.

A decisão monocrática (ID nº 20219603) reformou a liminar concedida no mandado de segurança preventivo ao entender que, em razão da modulação promovida pelo STF na ADC 49, o ICMS permaneceria exigível nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 01/01/2024, ressalvando apenas os processos pendentes até 29/04/2021, concluindo que o writ impetrado em 2023 não estaria abrangido pela modulação.

Com efeito, no julgamento de mérito da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica da mercadoria. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão para estabelecer eficácia prospectiva a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

Todavia, a interpretação do alcance dessa modulação foi posteriormente esclarecida pelo próprio STF no julgamento do RE 1490708 RG-ED, ocasião em que o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese:

EMENTA
Embargos de declaração em repercussão geral em recurso extraordinário. Direito constitucional e tributário.
ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos. Controvérsia acerca da modulação dos efeitos estabelecida na ADC nº 49/RN-ED. Fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo. Impossibilidade de cobrança.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

1.

É histórica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da incidência do ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Uma miríade de contribuintes, acreditando na referida orientação ou, até mesmo, no costume existente a seu favor, já não pagava a referida tributação e deixou de ajuizar ações ou de dar início a processos administrativos contestando-a.

2.

O Tribunal Pleno, em nenhum momento na modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED, teve o propósito de ampliar a efetiva arrecadação das unidades federadas mediante autorização da cobrança do imposto em questão, com base em norma inconstitucional, quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais o tributo não foi pago.

3.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.

4.

Foi fixada a seguinte tese de julgamento:
“A modulação dos efeitos estabelecida no julgamento da ADC nº 49/RN-ED não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do tributo
”.
(
RE 1490708 RG-ED
, Rel. Min. Presidente, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, DJe 10-09-2025).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já havia reafirmado:

EMENTA:

Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência
.
I. Caso em exame

1.

Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Isso, no entanto, em contrariedade à decisão de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49, ao fundamento de que a modulação não imporia a incidência do ICMS nas situações ressalvadas pelo STF.
II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação.
III. Razões de decidir

3.

O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, afirmou que “
não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”
.

4.

Em embargos de declaração na ADC 49, contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021).

5.

Nos termos do § 2º do art. 102 da Constituição, as decisões de mérito do STF em ADC têm efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
. A decisão judicial de não incidência de ICMS em operações ressalvadas pela modulação na ADC 49 afronta a autoridade das decisões do STF
.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso extraordinário conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.
(
RE 1490708 RG
, Tribunal Pleno, julgado em 03-02-2025, DJe 12-02-2025).

Nesse contexto, diante da eficácia vinculante das decisões proferidas em controle concentrado e em repercussão geral (art. 102, § 2º, da CF e art. 927 do CPC), impõe-se a adequação do entendimento anteriormente adotado. A Suprema Corte foi expressa ao assentar que a modulação não teve o propósito de ampliar a arrecadação dos entes federativos mediante autorização de cobrança fundada em norma declarada inconstitucional.

Assim, não se pode extrair da modulação qualquer convalidação da exigência do ICMS até 31/12/2023 para demandas ajuizadas após 29/04/2021. A modulação limitou os efeitos temporais da decisão, mas não instituiu hipótese de constitucionalidade provisória do tributo.

No caso concreto, cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado em 2023 com o objetivo de afastar a exigência de ICMS sobre mera transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, não havendo discussão sobre repetição de indébito, mas sobre a própria possibilidade de exigência do tributo.

À luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não é juridicamente possível admitir a cobrança do ICMS relativamente a fatos anteriores a 2024 quando não houve pagamento, razão pela qual a decisão embargada merece ser revista para adequação ao precedente vinculante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes
, para
afastar a premissa adotada no decisum embargado e, por conseguinte, tornar sem efeito as decisões anteriormente proferidas por este Relator em sentido diverso
, restabelecendo-se a r. decisão do MM. Juízo de origem que deferiu a liminar pleiteada pela ora embargante.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/04/2026